Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716066-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANSELMO LUIS ALVES DE MACEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ANSELMO LUIS ALVES DE MACEDO contra decisão (id. 46191503 - Pág. 2) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0706934-37.2023.8.07.0007 proposto em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que não foi demonstrada a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência postulada. Habitualmente, os débitos contraídos com consignação em folha de pagamento submetem-se a procedimentos burocráticos junto ao órgão público pagador que limitam os descontos ao parâmetro legal. Ademais, não há indícios, ao menos nesta sede, de que os consignados tenham ultrapassado a margem permitida, tanto que, mesmo após diversos descontos facultativos e compulsórios em seu comprovante de rendimentos, ainda restam ao requerente pagamento líquido mensal que supera R$ 4.000,00. Finalmente, impende ressaltar, a limitação percentual nos descontos não se aplica aos empréstimos tomados em conta corrente, desde que expressamente pactuados, consoante restou definido pelo STJ no âmbito do julgamento do tema repetitivo n. 1.085. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência à requerente.” (id. 46191503 - Pág. 2) Em suas razões recursais (Id. 46189968), o agravante, em linhas gerais, narra tratar-se de pedido de limitação de descontos com base na lei do superendividamento. Para tanto, afirma ser aposentado da Polícia Civil do DF, possuindo empréstimos bancários que ultrapassam suas possibilidades financeiras. Sustenta que incialmente as parcelas lhe pareciam plenamente possíveis de serem pagas. No entanto, passaram a comprometer seu sustento, razão pela qual pleiteia a limitação dos descontos, tanto no contracheque quanto na conta corrente, ao percentual máximo de 45%, diante da natureza alimentar de seu salário. Aponta que a dívida junto às instituições financeiras alcança o importe de R$324.189,16. Tece arrazoado sobre a matéria e colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Nesses termos, requer seja deferida a tutela antecipada recursal, a fim de suspender as parcelas dos empréstimos contraídos, limitando os descontos mensais ao patamar de 45% de seu salário. No mérito requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (id. 46191503 - Pág. 2) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não está minimamente comprovada, pois, como apontado na decisão recorrida – e não especificamente impugnado neste recurso –, o percentual das parcelas dos financiamentos dos contratos firmados com os ora recorridos não ultrapassa o limite legalmente previsto para o desconto nos proventos de aposentadoria do recorrente, o que, por si só, não tem a viabilidade de comprometer a subsistência. Por isso, mostra-se temerária a limitação almejada em sede liminar, sendo prudente que seja instaurado o devido contraditório para que este órgão julgador tenha uma compreensão melhor da realidade fática aqui submetida. Portanto, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora